Tribunal: TJDFT
Processo: 0710301-12.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710301-12.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA APELADO: L. P. D. G., CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: ANA SILVIA PORTELA FERREIRA D E S P A C H O Na petição de ID 58166571, a Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação Estadual das Cooperativas Médicas (“Unimed-FERJ”) junta documentos e noticia que “a partir de 1o de abril de 2024, a Unimed-FERJ, ora requerente, assumirá a responsabilidade pela assistência à saúde de todos os beneficiários da Unimed-RIO Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA (Unimed-RIO), que deixará de operar como uma provedora de plano de saúde”. Informa que a transferência completa da carteira da operadora Unimed-RIO já foi autorizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, razão pela qual apresenta pedido de substituição processual ou, “ao menos, a sua inclusão” no polo passivo da presente demanda. Tratando-se de processo de conhecimento e não de demanda executiva, a alienação do direito litigioso não altera a legitimidade das partes, razão pela qual a sucessão processual do cedente pelo cessionário pressupõe o consentimento da parte contrária – inteligência do art. 109, § 1o, do CPC/15. Desse modo, intime-se o Autor/Apelado para se manifestar acerca do pedido de substituição processual formulado, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator